Tribunal: TJMT
Processo: 1034665-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034665-36.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. E. S. FEITOSA - CNPJ: 09.386.866/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVIL
–
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – LIDE EXTINTA – INGRESSO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – FINALIDADE ÚNICA DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – EFEITO EX NUNC – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA -
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC
-
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Mesmo que a justiça gratuita possa ser pleiteada a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc. Portanto, não há interesse na interposição de Recurso com a finalidade exclusiva de requerer esse benefício, visto que não traria nenhum proveito para a parte.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
não conheceu o
Recurso.

A

apelante
busca
o benefício da justiça gratuita
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A a
gravante
requereu na inicial da Ação o benefício da gratuidade.

Intimada para comprovar a incapacidad
e financeira, permaneceu inerte,
em seguida a lide foi extinta.

Nesta instância busca unicamente a justiça gratuita.

Ocorre que esse direito tem efeitos
ex
nunc, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Portanto, ainda que possa ser pleiteado a qualquer tempo (art. 99 do CPC), a interposição de Recurso com essa única finalidade não trará proveito à parte, o que configura ausência de interesse recursal.

Para ilustrar:

“
Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. Nesse sentido, os seguintes precedentes
:
EDcl
nos
EDcl
no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”. (STJ - AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt nos
EDcl
nos
EDcl
no AREsp. 1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUERIMENTO APENAS NESTA VIA - EFEITO EX NUNC – AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE – INTERESSE NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Uma vez que o deferimento do benefício da justiça gratuita pedido produz efeitos
ex
nunc, não há interesse na interposição de Recurso apenas para requerê-lo, visto que não traria proveito à parte
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da manifesta improcedência, aplico a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024